Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-12.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CITAÇÃO "VIA SISTEMA”. CADASTRAMENTO. EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 14.195/2021. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO EM 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE CIÊNCIA AUTOMÁTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “[...] condenar a requerida a pagar para o autor o valor de R$ 691,91 (seiscentos e noventa e um reais e noventa e um centavos), referente as cobranças realizadas nas faturas do cartão no período de 27/04/2022 a 27/01/2023, [...]”.
3. A recorrente alega, preliminarmente, nulidade processual, por ausência de citação válida, requerendo a renovação de todos os atos processuais posteriores. No mérito, sustenta que não foram realizadas cobranças duplicadas.
4. O autor/recorrido não apresentou contrarrazões.
5. Preliminar de nulidade. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, aperfeiçoando a relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o contraditório e a ampla defesa. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu.
6. Segundo o art. 5o, da Lei no 11.419/06, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem, dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E consoante o §3o do citado dispositivo legal, não havendo o registro de ciência no prazo de até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, considerar-se-á a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.
7. No mesmo sentido, estabelece o art. 5o, §2o, da Portaria/GC no 160/17, alterada pela Portaria/GC no 140/18, que não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006.
8. Por outro lado, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu relevante inovação legislativa no CPC, incluindo no artigo 246 o seguinte parágrafo: "§ 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital”.
9. No caso, constata-se que a parte recorrente está regularmente cadastrada para receber citações e intimações via sistema. No entanto, embora o processo tenha sido distribuído na vigência da Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, o Juízo de origem considerou válida a citação eletrônica após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias de seu recebimento, mesmo sem o registro da confirmação.
10. Por conseguinte, evidenciado erro de procedimento quanto ao ato de citação, ante a inobservância da nova redação do art. 246, do CPC, por força da Lei n.o 14.195/21, impõe-se reconhecer que os atos processuais são nulos, inclusive a sentença. Preliminar de nulidade acolhida. Precedentes: Acórdão 1657160, 07029344620228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1710951, 07329386020228070003, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/6/2023, publicado no DJE: 14/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO. Sentença desconstituída para a renovação dos atos processuais.
12. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.